Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Apelação cível. Imissão na posse: ausente comprovação de que o réu esteja impedindo o autor de exercê-la, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda. Honorários advocatícios: fixados em percentual do valor atualizado da causa (CPC 85, §2°).